Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700378-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDNA DE FATIMA GUIMARAES RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO As questões relativas ao cumprimento da obrigação e expedição de alvará de levantamento de valores são atinentes à fase de cumprimento de sentença. Incabível, portanto, o pleito realizado por meio da petição de id 29243416, em sede recursal. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão e, após, retorne o processo à origem, para apreciação dos pedidos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator